Tribunal: TJMT
Processo: 1009837-22.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009837-22.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MARIA ARLENE LIRA BERNARDINO - CPF: 065.194.801-00 (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.263.601-18 (APELANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MARIA ARLENE LIRA BERNARDINO - CPF: 065.194.801-00 (APELADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.263.601-18 (APELADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E O DO BANCO TOYOTA DO BRASIL DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– CONTRATOS BANCÁRIOS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ATRASO NA QUARTA PARCELA – RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM EMITIR BOLETOS – BOLETINS DE OCORRÊNCIA REGISTRADOS PELO BANCO IMPUTANDO CRIMES AO CONSUMIDOR – ABORDAGENS POLICIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– NECESSIDADE – EXTENSÃO DA INDENIZAÇÃO AO SEGUNDO AUTOR – CABIMENTO –
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os documentos carreados aos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para confirmar fatos já documentalmente comprovados e não contestados especificamente.

A recusa injustificada da instituição financeira em emitir boletos de pagamento, impedindo o devedor de adimplir sua obrigação, configura
mora accipiendi
e autoriza a consignação judicial das parcelas, nos termos do art. 335, I, do Código Civil.

Configura evidente abuso e excesso no exercício de direito a conduta da instituição financeira que, diante de um atraso de 18 dias no pagamento de uma parcela, registra boletins de ocorrência em duas unidades da federação distintas, imputando ao consumidor a prática dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, sem elementos concretos que justifiquem tais imputações.

O dano moral decorre
in re ipsa
das falsas acusações criminais e das abordagens policiais delas resultantes, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo psicológico sofrido.

Justifica-se a majoração do
quantum
indenizatório quando o valor fixado na sentença se revela insuficiente diante da gravidade da conduta ilícita perpetrada e das consequências dela advindas, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Faz jus à indenização por danos morais o terceiro que, embora não seja titular do contrato de financiamento, foi diretamente afetado pelas condutas ilícitas da instituição financeira, sofrendo abordagem policial em via pública e condução coercitiva à delegacia em decorrência de denúncias falsas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por MARIA ARLENE LIRA BERNARDINO e JOSUÉ FERREIRA DA SILVA (Id. 288616428) e de apelação adesiva apresentada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (Id. 288616434), contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (Id. 288616426), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de consignação em pagamento cumulada com reparação de danos, nos seguintes termos:

“Desta feita, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando quitadas as parcelas objeto de depósito nos autos e autorizando o levantamento dos valores eventualmente ainda não resgatados;
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Tratando-se de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora está suspensa.” (Id. 288616426).

A sentença impugnada declarou quitadas as parcelas objeto de depósito nos autos, autorizou o levantamento dos valores eventualmente ainda não resgatados e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) exclusivamente em favor da autora Maria Arlene Lira Bernardino, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Determinou, ainda, a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o banco demandado e 20% para a parte autora.

Na apelação principal (Id. 288616428), os autores MARIA ARLENE LIRA BERNARDINO e JOSUÉ FERREIRA DA SILVA alegam, em síntese, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Argumentam que, embora o magistrado tenha reconhecido a procedência do pedido de consignação em pagamento e fixado indenização por danos morais em favor da primeira autora no valor de R$ 5.000,00, o fez considerando apenas a recusa do banco em emitir boletos para pagamento, desconsiderando os demais fatos narrados na petição inicial.

Sustentam que o magistrado não analisou as graves condutas praticadas pelo banco, especialmente: a) denunciação caluniosa por duas vezes, de forma dolosa e por má-fé, imputando à primeira autora os crimes de estelionato e falsidade ideológica, com registro de Boletins de Ocorrência em Vitória/ES em 05/06/2024 e Sorriso/MT em 21/06/2024; b) bloqueio unilateral do contrato e dos boletos, impedindo o pagamento das parcelas mensais do financiamento; c) cobrança extorsiva mediante violência e graves ameaças para que entregassem o veículo na Delegacia; d) abordagem pela Polícia Militar em via pública em frente à residência do segundo autor; e e) condução coercitiva dos autores até a Delegacia de Polícia Civil de Sorriso/MT.

Afirmam que o juízo de primeiro grau, mesmo com manifestação expressa dos autores sobre a necessidade de produção de prova oral para comprovação dos incidentes narrados, julgou antecipadamente a lide sem fundamentar a desnecessidade da produção das provas requeridas. Ressaltam que na petição inicial informaram que os dois policiais militares que conduziram a abordagem concordaram em testemunhar em eventual ação de reparação de danos.

Por fim, requerem a anulação parcial da sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução do feito quanto ao pedido de indenização por danos morais, ou, alternativamente, a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais e estendê-la também ao segundo autor, considerando todos os eventos narrados na petição inicial.

Em contrarrazões à apelação principal (Id. 288616433), o BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A sustenta a higidez da sentença recorrida, argumentando que o dano moral foi devidamente analisado pelo Juízo
a quo
. Afirma que a denúncia-crime feita pelo banco não configurou denunciação caluniosa, mas sim exercício regular do direito em busca do esclarecimento dos fatos, considerando os indícios de irregularidades na contratação do financiamento.

Defende que a apelante reconhece a contratação e confessa que efetuou o pagamento das três primeiras parcelas com atraso e deixou de pagar a quarta parcela. Argumenta que há indícios de fraude na contratação, pois a primeira autora teria cedido o veículo para uso comercial por terceiro, sem qualquer comunicação ou anuência do credor fiduciário, em violação ao seu dever legal e contratual como depositária do bem.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral da sentença.

Na apelação adesiva (Id. 288616434), o BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A sustenta a improcedência do pedido consignatório, argumentando que a recusa em emitir boletos para pagamento das parcelas vencidas foi justa, tendo em vista o inadimplemento contratual da devedora e as cláusulas contratuais que preveem o vencimento antecipado da dívida em caso de mora.

Alega que, antes da interposição da ação de consignação, o banco ajuizou ação de busca e apreensão (processo n. 1009135-76.2024.8.11.0040) em 11/07/2024, obtendo liminar em 25/07/2024, fundamentando que o comportamento da devedora (atraso no pagamento e transferência do bem a terceiro) justificou o vencimento antecipado da dívida e a recusa no recebimento de pagamento parcial.

Argumenta que a existência de indícios de fraude na contratação do financiamento também justificaria a recusa no recebimento dos pagamentos e a comunicação dos fatos à autoridade policial.

Aponta que: (1) os boletos foram pagos por terceiros; (2) a financiada sequer teria comparecido à loja para adquirir o bem; (3) a fonte de renda declarada não seria fidedigna; (4) o bem foi emprestado a terceiro que o usava para trabalho; e (5) a financiada teria dito à cobrança do banco que não era responsável pelo pagamento do contrato em seu nome.

Sustenta, ainda, que a condenação por danos morais deve ser afastada, pois o banco agiu no exercício regular de direito ao comunicar às autoridades policiais os indícios de irregularidades e adotar as medidas cabíveis para proteção de seu crédito e da garantia dada.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que a suspensão da ação de busca e apreensão fique condicionada à continuidade do pagamento dos boletos no prazo contratual, sob pena de reativação da liminar, e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido consignatório, afastar a condenação por danos morais e inverter os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (Id. 288616438), MARIA ARLENE LIRA BERNARDINO e JOSUÉ FERREIRA DA SILVA refutam os argumentos do banco, sustentando que a recusa em receber o pagamento foi injustificada. Afirmam que a mora, por si só, não confere ao credor o direito de recusar o pagamento e bloquear os meios de quitação, especialmente quando o devedor busca regularizar a situação.

Argumentam que o banco possuía e utilizou outros meios legais para buscar a satisfação de seu crédito, como a notificação extrajudicial e a ação de busca e apreensão, sendo injustificada a recusa em receber o pagamento enquanto simultaneamente se utilizava de meios coercitivos e ilegais.

Sobre as alegações de fraude na contratação, os apelados adesivos sustentam que todos os documentos apresentados pela primeira autora na contratação foram aceitos pelo banco à época da concessão do crédito.

Quanto ao empréstimo do veículo ao segundo autor para trabalho, afirmam que não há nos autos prova de que isso configure fraude ou quebra contratual que justifique as ações do banco.

Por fim, requerem o desprovimento do recurso adesivo, mantendo-se a procedência da consignação em pagamento e a condenação por danos morais, com a possibilidade de majoração do
quantum
e extensão ao segundo autor, conforme pleiteado na apelação principal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Análise da preliminar de cerceamento de defesa

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar suscitada pelos apelantes principais, concernente ao suposto cerceamento de defesa ocorrido em primeira instância, argumentando que o magistrado julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas testemunhais que corroborariam as alegações quanto às abordagens policiais e demais constrangimentos sofridos.

Após meticuloso exame dos autos, não vislumbro a ocorrência do alegado cerceamento do direito de defesa que pudesse macular a sentença proferida pelo douto magistrado de primeiro grau. Em que pesem os argumentos expendidos pelos apelantes, constato que o conjunto probatório documental coligido aos autos se mostrava suficientemente robusto para a formação do convencimento do julgador.

É cediço que, nos termos do ordenamento processual pátrio, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário das provas, aferir a necessidade ou não da dilação probatória para a resolução da lide.
In casu
, o julgamento antecipado da causa encontrava amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto as questões fáticas subjacentes à controvérsia já se encontravam devidamente elucidadas pelos elementos de convicção carreados aos autos.

Impende ressaltar que o direito à produção probatória não se reveste de caráter absoluto, encontrando limitações quando se mostra desnecessária ao deslinde da controvérsia ou quando os fatos já estão suficientemente esclarecidos por outros meios de prova, como no caso vertente.

Ademais, os documentos colacionados ao caderno processual – notadamente os boletins de ocorrência, os registros de conversas eletrônicas e demais elementos probantes – permitiam a aferição da existência ou não de conduta antijurídica praticada pela instituição financeira, não se fazendo imprescindível, para tal desiderato, a realização de audiência de instrução para colheita de depoimentos testemunhais.

Assim sendo, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o conjunto probatório documental apresentado era apto e suficiente para subsidiar o convencimento judicial, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito do recurso principal

No que concerne ao mérito recursal, os apelantes principais sustentam, em síntese, que a sentença merece reforma parcial no que tange à quantificação dos danos morais fixados em favor da primeira apelante, bem como pela ausência de condenação por danos morais em favor do segundo apelante.

Da análise acurada do arcabouço fático-probatório amealhado aos autos, verifica-se que a causa de pedir da ação consignatória cumulada com indenização por danos morais repousa em alegada conduta abusiva da instituição financeira que, diante de atraso no pagamento da quarta parcela do financiamento, teria adotado medidas desproporcionais e vexatórias contra os apelantes.

Conforme se depreende dos autos, restou incontroverso que a primeira apelante, Maria Arlene Lira Bernardino, celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia para aquisição de veículo Nissan Kicks Sense CVT, tendo efetuado o pagamento das três primeiras parcelas, ainda que com algum atraso. Entretanto, diante do atraso na quitação da quarta parcela, a instituição financeira recusou-se a emitir boletos para regularização do débito, além de registrar boletins de ocorrência em estados diversos (Espírito Santo e Mato Grosso) imputando à devedora a prática de crimes de estelionato e falsidade ideológica.

Outrossim, extrai-se do conjunto probante que o banco apelado contratou empresas especializadas em cobrança que adotaram métodos agressivos e vexatórios, além de ter acionado a força policial, o que resultou em abordagens públicas constrangedoras, inclusive com invasão do domicílio do segundo apelante e condução coercitiva até a delegacia.

Não obstante o magistrado a quo tenha reconhecido a ocorrência de dano moral em relação à primeira apelante, fixando indenização no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), afastou a pretensão indenizatória em favor do segundo apelante, Josué Ferreira da Silva, ao fundamento de que sua participação foi secundária e não teria sido diretamente atingido de forma grave e desproporcional.

2.1. Da majoração do
quantum
indenizatório em favor da primeira apelante

No tocante ao pleito de majoração da indenização por danos morais em favor da primeira apelante, tenho que merece provimento. Isso porque, o
quantum
fixado na sentença não se revela adequado e suficiente para a reparação do gravame sofrido, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Ab initio,
impende consignar que a fixação do valor indenizatório a título de dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao ofensor e, concomitantemente, compensação ao ofendido, além de cumprir seu caráter pedagógico, sem propiciar enriquecimento sem causa.

In casu
, a conduta da instituição financeira revela-se particularmente censurável, na medida em que, diante de um atraso no pagamento de uma parcela (a quarta de um contrato de 48 parcelas), promoveu verdadeira devassa na vida dos apelantes, não se limitando às vias legais ordinárias de cobrança, mas utilizando-se de expedientes manifestamente abusivos, que transcendem o mero dissabor cotidiano.

A registrar que a primeira apelante foi falsamente denunciada como estelionatária e falsária em boletins de ocorrência registrados em diferentes estados da federação, teve negada a possibilidade de regularizar seu débito em razão do bloqueio dos boletos, além de ter sido exposta a situações vexatórias decorrentes da atuação agressiva de cobradores e de abordagens policiais.

Tais circunstâncias evidenciam que o dano moral experimentado pela primeira apelante reveste-se de considerável gravidade, ultrapassando em muito o que seria uma cobrança indevida comum, configurando verdadeira perseguição e constrangimento ilegal.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA E ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA (FURTO DE CELULAR) – NARRATIVA DA VÍTIMA AMPARADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as provas nos autos demonstram que a empresa recorrente caluniou a autora na prática do crime de furto e cometeu ato ilícito, não se desincumbindo de seus ônus probatório, resta configurado o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”

(N.U 1022651-20.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Nesse sentido, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a gravidade da conduta do banco apelado, o potencial econômico da instituição financeira, a extensão do dano, bem como o caráter pedagógico-punitivo da indenização, reputo mais adequada e justa a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da primeira apelante.

2.2. Do reconhecimento de danos morais em favor do segundo apelante

No que concerne ao pleito de condenação por danos morais em favor do segundo apelante, Josué Ferreira da Silva, tenho que igualmente merece provimento.

Diversamente do entendimento esposado pelo magistrado singular, a participação do segundo apelante não se revelou meramente secundária, porquanto também foi alvo direto de condutas abusivas por parte da instituição financeira e seus prepostos.

Conforme se extrai dos elementos probatórios coligidos aos autos, o segundo apelante, cunhado da primeira apelante, teve seu domicílio invadido por policiais, foi abordado em via pública e conduzido coercitivamente à delegacia, além de ter sofrido constrangimentos perante vizinhos e familiares, tudo em razão das falsas denúncias promovidas pelo banco apelado.

Impende salientar que o fato de o segundo apelante não figurar formalmente como contratante do financiamento não o torna imune aos danos decorrentes da conduta ilícita do banco. Ao revés, a prova documental demonstra que foi diretamente atingido pelos atos abusivos praticados, tendo sua imagem maculada perante a comunidade em que reside, além de ter sido submetido a vexame público quando da abordagem policial.

Assim, resta evidenciado que o segundo apelante experimentou abalo mental intenso, configurador de dano moral indenizável, não se podendo olvidar que a intervenção da força policial em seu domicílio, bem como sua condução à delegacia, constituem situações nitidamente constrangedoras e vexatórias que transcendem o mero dissabor cotidiano.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA E ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA (FURTO DE CELULAR) – NARRATIVA DA VÍTIMA AMPARADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as provas nos autos demonstram que a empresa recorrente caluniou a autora na prática do crime de furto e cometeu ato ilícito, não se desincumbindo de seus ônus probatório, resta configurado o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”

(N.U 0012086-68.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Destarte, reconheço a ocorrência de dano moral indenizável em favor do segundo apelante, Josué Ferreira da Silva, fixando a indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantum
que se afigura proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

2.3. Recurso adesivo do Banco Toyota S/A

Quanto ao recurso adesivo interposto pelo Banco Toyota do Brasil S/A, este não comporta provimento.

O banco apelante sustenta, em síntese, que: a) sua recusa em emitir boletos para pagamento das parcelas em atraso seria justa, em razão da quebra da confiança contratual e do vencimento antecipado do débito; b) não haveria dano moral a ser indenizado, uma vez que teria agido no exercício regular de direito ao registrar boletins de ocorrência e buscar a apuração de suposta fraude; e c) haveria indícios de fraude na contratação e transferência do veículo a terceiro para uso comercial.

Tais argumentos, contudo, não se sustentam diante do acervo probatório produzido nos autos.

Primeiramente, no que tange à alegada justa recusa em emitir boletos para pagamento, tenho que não merece acolhida. Como bem asseverou o magistrado
a quo
, caso a instituição financeira estivesse insatisfeita com a relação contratual, poderia optar pela rescisão do contrato ou pelas medidas investigativas cabíveis, não lhe sendo facultado, todavia, impedir a devedora de adimplir sua obrigação, notadamente quando demonstrava interesse em regularizar o débito.

O vencimento antecipado das parcelas vincendas, embora previsto contratualmente, não autoriza o credor a recusar o recebimento do pagamento ou a dificultar sua realização. Ao contrário, configura manifesto abuso de direito obstaculizar o adimplemento da obrigação, mormente quando se observa que a devedora havia quitado as três primeiras parcelas, ainda que com atraso.

Ademais, as supostas irregularidades na contratação e o empréstimo do veículo ao segundo apelante não constituem justificativa plausível para a recusa no recebimento do pagamento. A transferência temporária da posse direta do bem a familiar da devedora, por si só, não caracteriza fraude ou violação contratual grave a ponto de legitimar as medidas extremas adotadas pelo banco apelante.

No que concerne ao dano moral, conforme já analisado quando do exame do recurso principal, a conduta do banco apelante extrapolou os limites da razoabilidade e do exercício regular de direito, configurando manifesto abuso que resultou em constrangimentos e humilhações indevidas aos apelantes.

O registro de boletins de ocorrência imputando à devedora a prática de crimes graves, sem elementos probatórios consistentes, a contratação de empresas de cobrança que adotaram métodos agressivos e vexatórios, bem como o acionamento da força policial para realizar abordagens públicas e invasão de domicílio, constituem condutas manifestamente abusivas que não encontram guarida no ordenamento jurídico pátrio.

Destarte, não havendo justificativa plausível para a recusa no recebimento do pagamento, tampouco para as medidas extremas adotadas pelo banco apelante, impõe-se a manutenção da sentença no que tange à procedência da consignação em pagamento e ao reconhecimento de danos morais indenizáveis, com as modificações já explicitadas quando da análise do recurso principal.

2.4. Tutela antecipada recursal

Indefiro o pedido de tutela antecipada recursal formulado pelo banco, que visa condicionar a suspensão da ação de busca e apreensão à continuidade do pagamento dos boletos, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Não se verifica a probabilidade do direito invocado, considerando que a recusa no recebimento dos pagamentos foi injustificada, conforme já fundamentado.

Ademais, a própria liminar de busca e apreensão foi revogada pelo juízo competente, em razão do ajuizamento da ação consignatória e do deferimento do depósito judicial das parcelas, não havendo elementos novos que justifiquem sua reativação.

Dispositivo.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Maria Arlene Lira Bernardino e Josué Ferreira da Silva para: a) majorar a indenização por danos morais em favor da primeira apelante para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e; b) reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável em favor do segundo apelante, fixando a indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos os valores acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do arbitramento. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pelo Banco Toyota do Brasil S/A.

Em razão da sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco réu/apelante adesivo aos patronos dos autores/apelantes para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. As custas e despesas processuais ficam a cargo do banco apelante, na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025